Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-59.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS QUE ENVOLVEM COMPETÊNCIA DE JUÍZOS DIVERSOS. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, o autor pretende, no bojo de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que seja determinado que a Secretaria da Fazenda Estadual se abstenha de cobrar quaisquer débitos relativos ao veículo, tais como IPVA e multas, anteriores à consolidação da propriedade em mãos da autora.
3. A cumulação de pedidos é possível, desde que respeitados os requisitos previstos no art. 327, §§1o e 2o, do CPC.
4. Determinada a emenda a petição inicial para promover a adequação dos pedidos iniciais ao procedimento especial do Decreto-Lei 911/69 e mantendo-se o autor inerte, a extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.